Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714082-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e Distrito Federal (ID no 19868100, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 19592069). 2. Intime-se a embargada, Maria Helena de Melo Gouvêa, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO